Tribunal: TJMT
Processo: 1011934-43.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011934-43.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZA FERREIRA DIAS - CPF: 361.483.181-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
–
RECURSO DE APELAÇÃO
–

DECISÃO
MONOCRÁTICA

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —
HOME CARE

–
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA
DO
ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de LUIZA FERREIRA DIAS
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO
” que deu parcial provimento ao apelo, nos seguintes termos (ID. 213554688):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de LUIZA FERREIRA DIAS, contra a sentença de ID. 200093190, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos da
“
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” proposta pela parte apelante, em face do MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
, MT, e do ESTADO DO MATO GROSSO
, em tramite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos
:

“
SENTENÇA

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ingressada por
LUIZA FERREIRA DIAS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, todos qualificados nos autos.

Narra que a parte autora, em síntese, que é portadora da patologia descrita como Doença de Alzheimer (CID G30), encontrando-se totalmente Dependente da ajuda de Terceiros.

Assim, pleiteou em sede de liminar que fosse concedido o serviço de Home Care em favor da parte autora.

Diante tais considerações, o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido (Id. 118151836).

O Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis contestaram o feito.

A parte autora impugnou as contestações.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão de fato e de direito.

Da preliminar de ausência de interesse processual

O Estado de Mato Grosso arguiu a ausência de interesse processual, ao fundamento de que a Constituição Federal trouxe o direito à saúde como um direito social e não individual, de modo que a concessão de um direito individual para tratamento de saúde ou fornecimento de medicamentos acaba por deturpar o próprio conceito de direito social que é a saúde pública.

De início, destaco que para se aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10a edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Em sentido idêntico, preleciona José Roberto dos Santos Badaque, in Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil / Tereza Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, coordenadores - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.217, nos seguintes termos:

“Em seguida, formula as seguintes perguntas: segundo a afirmação do autor, existe crise no plano do direito substancial? Há resistência à atuação espontânea da regra? Em outras palavras: a atividade jurisdicional já é necessária? O desenvolvimento do processo será útil ao restabelecimento do ordenamento jurídico e da paz social?

Somente diante de resposta afirmativa, deve a relação processual prosseguir, pois caso contrário tudo o que se fizer, daí para a frente, poderá ser inútil.

Por fim, tendo em vista especificidades do sistema de tutelas jurisdicionais e da multiplicidade de procedimentos, é preciso verificar se o autor adotou a técnica processual exigida para aquela situação da vida por ele apresentada.

Quer porque desnecessária naquele momento a tutela jurisdicional, quer em razão de não haver a imprescindível adequação entre a situação descrita e a modalidade de tutela ou o tipo de procedimento, inadmissível o julgamento do mérito. O exame realizado pelo juiz destina-se tão somente a identificar se a tutela jurisdicional pleiteada é realmente útil, se constitui meio necessário e adequado à eliminação de fenômeno patológico no plano das relações substanciais. Se afirmativa a resposta, reconhece-se presente o interesse.

O interesse de agir constitui expediente destinado a evitar processos injustificados, permitindo a verificação da utilidade social da iniciativa judicial, só admissível se apta a contribuir de forma real para a efetivação do direito e a pacificação social.

Tem interesse processual aquele que deduz perante o juiz direito subjetivo ou potestativo, individual ou coletivo, cuja satisfação dependa daquela modalidade de tutela jurisdicional por ele pleiteada. A utilidade da tutela jurisdicional para a solução da controvérsia revela a existência de interesse, situação a ser aferida objetivamente, mediante a verificação de determinado fato que faz nascer a necessidade da tutela jurisdicional, que deverá ser adequada à eliminação da crise de direito material.

Essas premissas deixam claro que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Na espécie, razão não assiste ao réu, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o acesso a ele, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que houve recusa no fornecimento do serviço de
Home Care
pleiteado pela parte autora, o que possibilita inclusive a intervenção do Poder Judiciário a fim de assegurar o direito constitucional à saúde da parte autora, sem qualquer tipo de violação ao princípio da separação dos poderes, como tenta fazer crer o requerido.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do mérito

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta a necessidade do serviço de
Home Care
, e que seu direito foi negado pelo réu.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Dessa forma, caso comprovado que o cidadão necessita do atendimento médico postulado, deve prevalecer o direito constitucional à saúde, de modo que não pode o Poder Público demandado alegar escassez de recursos ou inexistência nos estoques ou ainda que o fornecimento não seja de sua responsabilidade.

Destaco que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).

Para concessão do Home Care, utilizam-se critérios objetivos de avaliação listados na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial, pela qual, a depender da pontuação atingida, se afere a necessidade e complexidade do tratamento a ser fornecido ao paciente nos seguintes critérios:

“·Inferior a 07 pontos: Paciente não elegível para Internação Domiciliar;

·De 08 a 12 pontos: Baixa Complexidade;

·De 13 a 18 pontos: Média Complexidade;

·Acima de 19 pontos: Alta Complexidade.”

Ocorre que sobre o tratamento de
Home Care
pleiteado pela requerente, denota-se a inviabilidade do referido tratamento, uma vez que, conforme avaliação pela Tabela ABEMID juntado aos autos em Id. 117872710, concluiu-se que a parte autora obteve 07 (sete) pontos, vejamos:

Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID

“[...]

→ Grau de Atividade da Vida Diária (Relacionado a Cuidados Técnicos)

Dependente Total – Pontuação: 5;

→ Dependência de Reabilitação (Fisioterapia/Fonoaudiologia/Etc.)

Dependente – Pontuação: 2.

Total: 7 pontos.

No caso, como o paciente obteve pontuação igual a 07 (sete) não restou elegível para Internação via
Home Care
.

Com efeito, o conjunto probatório encartado aos autos revela que o atendimento de
Home Care
é incompatível com as necessidades da parte autora.

A indicação médica, por meio de laudo, por si só, não é capaz de demonstrar a imprescindibilidade do tratamento a ser realizado por
Home Care
, principalmente em conjunto com as demais provas carreadas pelo próprio autor. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal, como se vê:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - ATENDIMENTO DE SAÚDE - HOME CARE – PARECER DO NAT – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA OS REQUISITOS PARA A REFORMA DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente argumento capaz de alterar a decisão recorrida, especialmente quanto ao perigo de ocorrer dano irreparável, a decisão deve ser mantida. 2.A disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade home care implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido inicial.(N.U 1014187-31.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 08/05/2020). 3.Recurso desprovido – decisão mantida. (TJ–MT – N.U 1001701-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 31/01/2022)

Vejamos outro precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE— HOME CARE — DOCUMENTAÇÃO MÉDICA — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO POR HOME CARE — PONTUÇÃO TABELA ABEMID INDICATIVA DE PACIENTE NÃO ELEGÍVEL — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República). Todavia a necessidade de tratamento via home care deve observar a tabela ABEMID, ausente pontuação indicativa do tratamento de internação domiciliar, não cabe ao Poder Judiciário o deferimento da demanda. (TJ-MT – N.U 1000352-91.2020.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Logo, uma vez demonstrado que a autora não necessita do serviço de
Home Care
pleiteado, mas sim da modalidade de Atenção Domiciliar do SUS, a procedência parcial do pedido inicial é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem a parte autora o serviço de atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde, que trata de atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do Programa Saúde da Família e/ou do Programa Melhor em Casa, e o faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Não há custas, já que os requeridos são isentos.

Considerando a sucumbência recíproca, em virtude da improcedência dos pedidos principais, deixo de fixar honorários sucumbências.

Sem remessa necessária.

Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos.

Havendo recursos, intimem-se as partes contrárias para apresentarem contrarrazões, remetendo-se os autos ao Tribunal.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

Contra essa sentença, foi interposto, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, recurso de apelação, argumentando que a decisão merece ser reformada diante da necessidade do serviço de
home care
, demostrada pelos documentos médicos acostados.

Por essas razões, requer o provimento do recurso (ID. 200093191):

“(...) a fim de que o pedido autoral seja julgado
TOTALMENTE PROCEDENTE
, acolhendo os pedidos formulados na peça inaugural, determinando o fornecimento do serviço
Home Care de média complexidade (12 horas),
sem prejuízo da reavaliação da complexidade do serviço em caso de mudança do quadro clínico da autora,
pugnando ainda pela condenação dos entes públicos demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais
a serem arbitrados por esta Egrégia Corte,
nos termos do Art. 85, § 2o e 3o do CPC
, rogando fixação
em montante não inferior a 10% do valor atualizado da causa
”

As partes apeladas apresentaram as contrarrazões, nas quais requerem o desprovimento do presente recurso (ID’s. 200093194 e 200093195).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID. 208508650).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de LUIZA FERREIRA DIAS, contra a sentença de ID. 200093190, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, em tramite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
.

Desse modo, passo a apreciar as insurgências recursais.

Infere-se dos autos que, a paciente “apresenta quadro deficitário cognitivo/motor graves (...) Alzheimer CID: G30”, além disso, “Necessita cuidados constantes, 24 h por dia” de acordo com o relatório médico, prescrito pelo Dr. Alexandre Loverde Falcão, inscrito no CRM-MT no 4990, inserido no ID. 200093162.

Indiscutível, ainda, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2o, da Lei 8.080/90).

Assim, o referido direito está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III, do artigo 1o, da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Do mesmo modo os artigos 196 e 198, da Constituição Federal, garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado
lato sensu
e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

No entanto, embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Ente Municipal e Estadual tem natureza de cunho obrigacional de fazer, é necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam a hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente, o que não restou demonstrado, no caso.

Todavia, as particularidades de cada caso e situação, devem ser observadas com cautela, a fim de satisfazer, verdadeiramente, as necessidades daquele que precisa.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE - INTERNAÇÃO EM HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – PEDIDO NEGADO - AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para confirmar a decisão, o Núcleo Apoio Técnico/NAT em seu parecer concluiu: “ [...] III- A internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida. 4. Por todo exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care não está indicada
neste caso, frente ás alegações apresentadas, havendo sim necessidade indiscutível de cuidador suporte de equipe do Programa Saúde da Família e fisioterapia motora. 5- Não há qualquer urgência e/ou emergência no caos em tela
” (p. 35). (ID 10304829).

2. [...] para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. (ReeNec 9864/2017, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/08/2017, publicado no DJE 29/08/2017) [...]

3. Agravo desprovido para manter inalterada a decisão.

(N.U 1013333-29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)” (negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
PRETENSÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR NA MODALIDADE HOME CARE – AUSENCIA PROVA DA INDISPENSABILIDADE – TRATAMENTO MÉDICO DISPENSADO PELA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA MUNICIPAL – ATENDIMENTO DOMICILIAR COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE ATENDE ÀS NECESSIDADES DA AGRAVANTE
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1008059-50.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 23.07.2020, Publicado no DJE 24.07.2020)” grifo nosso

No presente caso, não há dúvidas acerca da situação da paciente, LUIZA FERREIRA DIAS, e da necessidade de assistência à saúde. Ainda assim, constata-se que, ausente se faz a prova de negativa da rede pública, bem como que da urgência, risco de vida ou perda de oportunidade para o fornecimento do atendimento na modalidade
home care
.

Ademias extrai-se do parecer técnico, que: “
ratificamos a Nota Técnica 135813 emitida anteriormente e mantemos a avaliação de que não é elegível para internação domiciliar em modalidade Home Care
” (ID. 200093184)

Dessa forma, devido à falta de comprovação da necessidade essencial do fornecimento do serviço de
home care
e à pontuação de
07 (sete) pontos na tabela ABMID
(ID. 200093163), que indica uma
complexidade baixa
, torna-se necessário negar provimento ao recurso e, manter inalterada a sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, a determinação dada pelo magistrado
a quo
já garante o fornecimento de atendimento de serviço de atenção domiciliar, que faz parte das opções de cuidado integradas à rede de atenção à saúde no ambiente residencial da paciente. Isso visa manter a continuidade dos cuidados essenciais através de equipes multidisciplinares.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
negar
o pedido de fornecimento ao serviço
home care
e, no
que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
, f
oi interposto o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante disposto no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil,
suspendo o presente feito, até o julgamento do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000
, uma vez que há recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com pedido de efeito suspensivo, o qual deferido pela Desembargadora Vice-Presidente Maria Erotides Kneip, em 15.04.2024.

Assim, transcorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e, arquivem-se os autos em local próprio, com as anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A parte apelante, ora agravante, interpôs inicialmente
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de
LUIZA FERREIRA DIAS
, contra a sentença de ID. 200093190, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos da
“
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” proposta pela parte apelante
, em face do MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
, MT, e do ESTADO DO MATO GROSSO
, em tramite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o
decisum
agravado deve ser reformado, uma vez que: “
A própria tabela ABEMID é clara quando consiga que o paciente que atingir SCORE 5, atinge o parâmetro de média complexidade
”.

Narra que: “
(...) os médicos do município ao avaliarem a paciente concluíram que a paciente atinge SCORE 9 na tabela ABEMID (id. 120164803 – pagina 6), confirmando a elegibilidade para o tratamento HOME CARE
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 222930182):

“(...) em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, de modo a se dar provimento ao agravo, por ser medida de Justiça”.

As partes apeladas apresentaram as contrarrazões, nas quais requerem o desprovimento do presente recurso (ID’s. 224907683 e 224907660).

A Procuradoria-Geral de Justiça ratificou parecer anterior (ID. 23037871).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
que deu parcial provimento

para negar o pedido de fornecimento ao serviço
home care
e, suspendo o presente feito.

Infere-se dos autos que, a paciente “
apresenta quadro deficitário cognitivo/motor graves (...) Alzheimer CID: G30
”, além disso, “
Necessita cuidados constantes, 24 h por dia
” de acordo com o relatório médico, prescrito pelo Dr. Alexandre Loverde Falcão, inscrito no CRM-MT no 4990, inserido no ID. 200093162.

Ademias extrai-se da conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, constante do ID. 200093175, que:

“(...)

Conclusão:

1. Trata-se de paciente em condição clínica dependente,
com necessidade de tratamento multidisciplinar, entre cuidados médicos, de fisioterapia, fonoaudiologia e de enfermagem, de forma INTERMITENTE e SEM necessidade de manejo de vias aéreas.

2. A indicação de internação domiciliar, neste caso, NÃO PARECE estar bem indicada, visto que a paciente NÃO É dependente de manejo de vias aéreas, e tem, em princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados.
O caso é elegível para SAD, serviço de atendimento domiciliar, disponível pelo SUS em Mato Grosso
.

3. O caso é
nitidamente de responsabilidade da Assistência Social
, notadamente quando olhamos isoladamente a frase constante na Inicial:
"A condição clínica da requerente não permite que seus familiares mantenham o nível de cuidados adequados para manutenção de sua qualidade de vida, bem como não possuem condições financeiras para custear o tratamento prescrito sem prejuízo do próprio sustento..."

(...)
”

Além disso, após avaliação
in loco
por médico da Estratégia de Saúde da Família: “
ratificamos a Nota Técnica 135813 emitida anteriormente e mantemos a avaliação de que não é elegível para internação domiciliar em modalidade Home Care
”
(ID. 200093184).

Dessa forma, devido à falta de comprovação da necessidade essencial do fornecimento do serviço de
home care
e à pontuação de
07 (sete) pontos na tabela ABMID
(ID. 200093163), que indica uma
complexidade baixa
, torna-se necessário negar provimento ao recurso e, manter
inalterada a sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, a determinação dada pelo magistrado
a quo
já garante o fornecimento de atendimento de serviço de atenção domiciliar, que faz parte
das opções de cuidado integradas à rede de atenção à saúde no ambiente residencial da paciente. Isso visa manter a continuidade dos cuidados essenciais através de equipes multidisciplinares.

A propósito:

“EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – HOME CARE – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado no 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

(N.U 1026884-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)” (grifo nosso

In casu
, a despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sendo assim, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se o
decisum
por suas próprias e jurídicas razões.

Nesse sentido, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – HOME CARE – PARECER DO NAT - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe
.

(N.U 1011057-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)” (grifo nosso).

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024